Tribunal: STF
Processo: Rcl 13769
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO PROLATADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÃO POPULAR. JULGAMENTO DE MÉRITO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. ALEGADA AFRONTA ÀS CONCLUSÕES DO JULGADO TIDO COMO PARADIGMA POR PARTE DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM CASO COM OBJETO E PARTES DISTINTAS. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO OU SUBSTITUTIVO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I - O acórdão prolatado no julgamento de mérito da Petição 3.388/RR, Rel. Min. Ayres Britto, apreciou, especificamente, o procedimento de demarcação da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, não tendo havido, naquela oportunidade, o expresso estabelecimento de enunciado vinculante dirigido aos demais órgãos do Poder Judiciário.



    II - Conclusão inteiramente confirmada pelo Plenário desta Casa no julgamento, em 23/10/2013, dos embargos de declaração na Petição 3.388/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, oportunidade em que se proclamou categoricamente que “a decisão proferida na PET 3.388/RR não vincula juízes e tribunais quando do exame de outros processos, relativos a terras indígenas diversa”.



    III - Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso, ajuizada diretamente no órgão máximo do Poder Judiciário.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.